Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Ao ID 13052992, foi homologada a renúncia de VALDENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA, substituta processualmente e anuente ao acordo noticiado nos autos, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2009. Assim, deve ser aplicada a TR como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Portanto, retifico, em parte, a decisão de ID 17732722, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente VALDENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, sem o destaque da verba honorária contratual. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador